Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Depoimento de policiais.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – Tem-se como autor de crime do art. 311 do CP aquele que é flagrado na posse de veículo com placa adulterada e não prova que desconhecia a adulteração de sinal identificador do veículo e nem explica porque escondia as placas originais no interior do veículo.
3 - Apelação não provida.